Tribunal: TJDFT
Processo: 0730747-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA IMPENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial impede a penhora ainda que incidente apenas em um percentual do salário do devedor, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define ser possível penhora de verbas de natureza salarial quando for para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais.
2. No caso dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses de exceção a impenhorabilidade: execução amparada em cédula de crédito bancário e valores da remuneração recebida pela agravada não são elevados — R$5.536,35 (cinco mil quinhentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) líquidos por mês.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.